Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. CONTRATO SUSPENSO ANTES DA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM PERÍODO ANTERIOR À COBRANÇA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
1. Segundo dispõe o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, é possível a rescisão unilateral do contrato diante da ausência de pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2. O artigo 476, do Código Civil estabelece que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, pode exigir o implemento da obrigação do outro, antes de cumprir a sua obrigação, assim, estando o contrato suspenso em razão da ausência de pagamento das mensalidades, indevida a cobrança de qualquer parcela referente aos meses sem atendimento.
3. Os transtornos gerados pela injustificável negativa do plano de saúde em prestar atendimento aos dependentes do segurado são capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica, sobretudo se for levado em conta questões como idade avançada e gravidade de ferimento de fratura ensejando assim reparação.
4. Recurso conhecido e desprovido.